Tribunal: TJES
Processo: 5023746-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023746-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: ADORICIO GON
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORA NECESSITA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL. JULGAMENTO PROCEDENTE. FORNECIMENTO DA CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OCORRÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA NO SENTIDO DE QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO É IMPRESCINDÍVEL E URGENTE.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso pretende tratar de omissão da sentença;
b)
que o juízo a quo não observou o tema 793 do STF;
c)
que a união é componente do polo passivo da lide;
d)
que o medicamento não é padronizado;
e)
que o juízo a quo não direcionou a obrigação para um dos entes federativos;
f)
que o recurso deve ser conhecido e provido para o reconhecimento da incompetência da justiça estadual para julgar o caso;
g)
que a sentença deve ser reformada parcialmente para o Estado ressarcir o município por eventuais gastos devido ao objeto da ação.

O cerne da presente lide prende-se apurar se os entes federativos deveriam conceder cirurgia prostática para implementação de esfíncter urinário artificial.

O
Juízo a quo
, julgou procedente os pedidos da exordial inicial, condenando
os entes federados Requeridos na correspondente obrigação específica de fazer, objeto do pedido.

Em que pese as alegações da Municipalidade, o direito à saúde a todo cidadão tem assento constitucional federal (CF, art. 196), estadual (CEES, art. 159), sendo regulamentado por norma infraconstitucional (Lei n.º 8.080/90).

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por força desses preceitos, constitui dever do ente federado garantir, por meio de ações e iniciativas, o acesso ao tratamento médico exigido do paciente carente ou insuficiente de recursos, na concessão de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, prótese, órtese e etc.

Nesse ínterim, o artigo 198 da CRFB/88, estabelece também que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Além disso, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Sendo assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88.

Outrossim, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo quaisquer destes entes federativos ser judicialmente interpelados, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

Desse modo, o
procedimento cirúrgico para fixar a prótese
não pode ser negado ao recorrido, quiçá sob a alegação de tratar-se de caso meramente eletivo.

Destarte, os receituários médicos e demais documentos atestam de forma clara a necessidade da recorrida em receber tal insumo, razão não se trata somente de política assistencial, mas serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista a Súm. 421 do STJ.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)